Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701820-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILNEI SILVA SABINO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILNEI SILVA SABINO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0714601-75.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 01/2020) e obteve êxito na prova objetiva, mas foi reprovado no teste de aptidão física. Sustenta que a Lei n. 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, não menciona o teste de aptidão física como requisito para ingresso na carreira, razão por que a sua aplicação no certame viola o princípio da legalidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para desconstituir o ato de sua eliminação do concurso, a fim de autorizar o prosseguimento nas fases seguintes do certame. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão de seu nome na lista de aprovados no concurso público. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Em primeira análise, não se verifica erro grosseiro na avaliação do teste físico realizado pelo agravante ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, razão por que não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação dos critérios adotados pela banca organizadora. Além disso, o artigo 9o, inciso VI, da Lei n. 4.878/1965, estabelece que o candidato deve gozar de boa saúde física como requisito para a matrícula na Academia de Polícia, que precede a nomeação para o cargo pretendido, o que foi objeto de avaliação no teste de aptidão física realizado no concurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA. TESTE FÍSICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas de ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física para ingresso no cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, por ausência de previsão em Lei Formal e de eventual Inconstitucionalidade, por violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não são albergadas pela Jurisprudência desta Corte. 2. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo restritivo (eliminação), e, pois, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1029878, 07009980820178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 13/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator